Tribunal: STF
Processo: RE 71605
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO. REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR, EM CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE COMPRA DE BENS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS EM
PARTE, PARA EXPLICITAR QUE O PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA
UNIÃO DIZ RESPEITO A REMESSAS QUE SE VIESSEM A EFETUAR APÓS A
VIGENCIA DO DECRETO-LEI N. 401, DE 30.12.76.